Tribunal: STJ
Processo: 2079104-70.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888256 - SP (2025/0097087-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCELA GIANNINI DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: VICTOR GIANNINI DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: OSCAR LUIS DE MORAIS - DF004300
RAFAEL PAPINI RIBEIRO - DF056104
CLÉA MARIA GONTIJO CORRÊA - SP194695
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC,
NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA PARA A CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 735 DO STF. REVISÃO
DOS REQUISITOS DA TUTELA QUE ATRAI O ÓBICE DA SÚMULA
No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC,
quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte.
2. Não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere
ou indefere liminar ou antecipação de tutela, conforme o teor da
Súmula no 735 do STF, aplicada por analogia.
3. Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual quanto ao
não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela
antecipada, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão da incidência da
Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49678875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 13:15:08
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 8e7d605e-ea0d-424e-abce-467a39d17462

4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido, e,
nesta parte, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
12/08/2025
18/08/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49678875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 13:15:08
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 8e7d605e-ea0d-424e-abce-467a39d17462

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888256 - SP (2025/0097087-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCELA GIANNINI DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: VICTOR GIANNINI DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: OSCAR LUIS DE MORAIS - DF004300
RAFAEL PAPINI RIBEIRO - DF056104
CLÉA MARIA GONTIJO CORRÊA - SP194695
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC,
NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA PARA A CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 735 DO STF. REVISÃO
DOS REQUISITOS DA TUTELA QUE ATRAI O ÓBICE DA SÚMULA
No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC,
quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte.
2. Não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere
ou indefere liminar ou antecipação de tutela, conforme o teor da
Súmula no 735 do STF, aplicada por analogia.
3. Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual quanto ao
não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela
antecipada, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão da incidência da
Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49381797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:32
Código de Controle do Documento: f50c9f24-1f73-42d3-92b9-a7959dc156a7

4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido, e,
nesta parte, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARCELA GIANNINI
DE ALMEIDA e outro (MARCELA e outro), contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF, em face de acórdão
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Des.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO
HIPOTECÁRIA - SFH - Venda e Compra e Mútuo com Garantia
Hipotecária - Inadimplemento - Decisão que INDEFERIU a atribuição
de EFEITO SUSPENSIVO aos embargos, pois, além de não estarem
presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, a
execução não está garantida, tampouco perfeitamente caracterizada a
ocorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do Art. 311, do
CPC, ressaltando a necessidade de se estabelecer o contraditório,
antes da apreciação das teses lançadas - IRRESIGNAÇÃO dos
embargantes - Pretensão de suspensão da demanda executiva até o
julgamento dos embargos, sobretudo quanto a realização das hastas
públicas - DESCABIMENTO - Em regra, não terão efeito suspensivo
os embargos à execução - A suspensão é medida excepcional a ser
aplicada pelo prudente arbítrio da(o) Juiz(a) da causa - Necessidade
de preenchimento dos requisitos do § 1o do art. 919, do CPC,
cumulativamente com os específicos à concessão da tutela provisória
para viabilizar a atribuição do efeito suspensivo - Hipótese em que a M
Ma. Juíza a quo, ressaltou que além não estarem presentes os
requisitos para a concessão da tutela provisória, a execução não está
garantida - Não se vislumbra a probabilidade do direito, nem o perigo
de dano, além daquilo que é inerente a toda e qualquer excussão
patrimonial, evidenciando a necessidade de se estabelecer o
contraditório - Não demonstrado o desacerto da decisão - Revogado o
efeito suspensivo concedido parcialmente ao recurso - Precedentes do
C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO (e-STJ, fls. 152/163)

No presente inconformismo, MARCELA e outro defenderam que
está
(1)
devidamente demonstrada a ofensa à legislação federal; e
não incide o óbice da
(2)
Súmula no 735 do STF.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA49381797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:32
Código de Controle do Documento: f50c9f24-1f73-42d3-92b9-a7959dc156a7

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no art. 105, III, alínea a
, da CF, MARCELA e outro alegaram a violação dos arts. 311, 489, 919, 921 e 1022 do
CPC; 206 e 206-A do CC, ao sustentarem que
houve negativa de prestação
(1)
jurisdicional; e
é cabível a tutela pretendida, para a concessão de efeito suspensivo
(2)
aos embargos à execução.
Contudo, sem razão.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do CPC, sendo
forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/9/2023
6/9/2023

Documento eletrônico VDA49381797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:32
Código de Controle do Documento: f50c9f24-1f73-42d3-92b9-a7959dc156a7

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da pretensão de concessão de efeito suspensivo

O pacífico entendimento desta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula
no 735 do STF, segue no sentido de que, via de regra, "não é cabível recurso especial
para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela”.
Ainda que assim não fosse, sobre a antecipação da tutela no presente caso,
o TJSP consignou que:

Na hipótese, como bem ressaltado pela DD. Juíza de Primeira
Instância, não estão presentes os requisitos para a concessão da
tutela provisória e a execução não está suficientemente garantida.
E como dito, não está caracterizada a ocorrência das hipóteses
previstas nos incisos I e II do art. 311, do CPC, tampouco se verifica à
primeira vista, a probabilidade do direito, o perigo de dano, além
daquilo que é inerente a toda e qualquer excussão patrimonial, sendo
o caso de se estabelecer o contraditório antes da apreciação das teses
lançadas.
Indubitavelmente, não se vislumbra o preenchimento dos pressupostos
legais para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à
Execução, ao contrário do que querem fazer crer os embargantes (e-
STJ, fl. 161).

Dessa forma, rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual quanto
ao não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada,
demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão da incidência da Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. REQUISITOS
DO ART. 300 DO CPC/2015. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à
integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão,
contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica ofensa
ao artigo 1.022 do CPC/2015.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância
com o entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal, na
Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio,
recurso especial de acórdão que decide sobre pedido de antecipação
de tutela, admitindo-se, tão somente, discutir-se eventual ofensa aos
próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300 do CPC
Documento eletrônico VDA49381797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:32
Código de Controle do Documento: f50c9f24-1f73-42d3-92b9-a7959dc156a7

/2015), e não violação à norma que diga respeito ao mérito da causa.
Precedentes.
3. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que foram comprovados os
requisitos para a concessão da tutela de urgência em relação à
sustação do leilão extrajudicial dos imóveis em questão. A pretensão
de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso
concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória,
inviável em sede de recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.081.545/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/2/2023
24/2/2023

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial, e, nesta parte, a ele NEGAR PROVIMENTO.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49381797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:32
Código de Controle do Documento: f50c9f24-1f73-42d3-92b9-a7959dc156a7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.888.256 / SP
Número Registro: 2025/0097087-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09418487019998260100 11081643320238260100 20791047020248260000 9418487019998260100
941848701999826010011081643320238260100
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELA GIANNINI DE ALMEIDA
AGRAVANTE : VICTOR GIANNINI DE ALMEIDA
ADVOGADOS : CLÉA MARIA GONTIJO CORRÊA - SP194695
RAFAEL PAPINI RIBEIRO - DF056104
OSCAR LUIS DE MORAIS - DF004300
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
Documento eletrônico VDA49658407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:42:09
Código de Controle do Documento: b459bc69-312a-4766-849c-cfaa6c9f5964

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/08/2025
18/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:42:09
Código de Controle do Documento: b459bc69-312a-4766-849c-cfaa6c9f5964